Tribunal: TJDFT
Processo: 0709323-06.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0709323-06.2020.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JORJARI DA COSTA FERREIRA RECORRIDO: MIRANI ROCHA DE SOUZA, SERGIO ALEXANDRE MARTINS DECISÃO O recurso interposto pelo exequente é deserto. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recorrente interpôs o recurso em 10 de maio de 2022 (ID 36141098) e apresentou o comprovante do recolhimento das custas processuais e do preparo somente em18 de maio de 2022 (IDs 36141104 e 36141105). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f